Tribunal: CARF
Processo: 16682.720812/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720812/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.291 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS,
APROVEITAMENTO.
PERÍODO
SUBSEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
APROVEITAMENTO EM PERÍODOS ANTERIORES.
Não é permitido o aproveitamento do crédito em períodos subsequentes, de
forma extemporânea, se não for devidamente comprovado pelo Contribuinte o
seu não aproveitamento em outros períodos de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, Alexandre
Freitas Costa e Cynthia Elena de Campos (relatora), que davam provimento ao recurso para
afastar a glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente, devendo a
Unidade de Origem proceder à apuração do valor do direito creditório por ocasião da liquidação
da decisão. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa Bispo. Nos
termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Wilson Antonio de Souza Corrêa
não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Alexandre
Freitas Costa na sessão de junho de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720812/2013-14
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral,
Alexandre Freitas Costa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo conselheiro Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-78.001,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE
DE MESCLA DE CRÉDITOS DE PERÍODOS DIFERENTES EM UM MESMO MÊS.
OBEDIÊNCIA
AO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
Não se pode registrar no DACON créditos de períodos diferentes em um mesmo mês. O
aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas do
PIS/Pasep e da Cofins deve seguir o regime de competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
causa. Há ainda a necessidade de se realizar a entrega dos respectivos DACON e DCTF
retificadores, mês a mês.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se
da
declaração
de
compensação
(Dcomp)
no
15122.45103.201011.1.3.04-0542 que cuida da compensação de suposto indébito de
Cofins não cumulativa (código 5856), referente ao período de março de 2011, no valor
original de R$ 1.255.660,30.
À Dcomp 15122.45103.201011.1.3.04-0542 estão vinculadas as Dcomp
42465.75216.311011.1.3.04-7449 e 08049.39996.111111.1.3.04-5393.
I - Do Despacho Decisório
Por sua didática, transcreve-se parte do relatório dos fatos do Despacho
Decisório.
Na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF entregue (fl. 22), a
contribuinte informou, para o período, Cofins (cód. 5856) no montante de R$
1.255.660,30. Já nos respectivos Demonstrativos de Apuração das Contribuições a
contribuinte informou inicialmente Cofins a pagar de R$ 1.269.029,14 (conforme
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

DACON original de 02/05/2011 - ND: 0000200201104435522 – fls. 23/56) reduzindo
posteriormente para zero, conforme DACON retificado em 25/10/2012 (ND:
0000200201202188400 – fls. 57/90). A fim de instruir o presente processo, a
interessada foi intimada (fls. 91/94) a prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Justificar a redução da Cofins a pagar em março de 2011, de R$ 1.269.029,14
(conforme DACON original de 02/05/2011 - ND: 0000200201104435522) para zero
(conforme DACON retificado em 25/10/2012 - Normal ND: 0000200201202188400);
2. Apresentar resumo do objeto e do andamento de eventuais ações judiciais, envolvendo
o mencionado tributo, da qual a empresa tenha sido parte e que repercutem no presente
direito creditório;
3. Em relação à Linha 21 da ficha 16A (Outros créditos a descontar) do citado DACON
retificador referente a março de 2011, apresentar esclarecimentos sobre a natureza de
tais valores e memória de cálculo relativa à apuração dos correspondentes créditos.
Após solicitar prorrogação de prazo (fls. 95/102 - Observação: arquivo digital anexado
ao documento PDF inserido no e-processo), a empresa apresentou resposta às
indagações do Fisco (fls. 103/104 - Observação: arquivo digital anexado ao documento
PDF inserido no e-processo), informando respectivamente o seguinte:
Resposta do item 1 – “A supracitada redução do saldo credor da DACON decorre da
apuração de créditos extemporâneos sobre insumos referentes ao período de Julho de
2006 à Março de 2011, sem o acréscimo da Taxa SELIC”.
Resposta do item 2 – “Informamos que não tramitam ações judiciais envolvendo o
mencionado tributo que repercuta no presente direito creditório”.
Resposta do item 3 – “A natureza de tais valores tem origem em pagamentos efetuados à
título de COFINS sobre insumos, como por exemplo manutenção de máquinas e
equipamentos, aluguéis e estudos e pesquisas para desenvolvimento de novos produtos,
sendo a redução de R$ 1.269.029,14 correspondente à parcela do montante integral de
créditos, que foram utilizados sem o acréscimo da taxa SELIC”.
Na fundamentação, a fiscalização afirma o que se segue:

O contribuinte incluiu valores a título de “outros créditos a descontar” na
linha 21 da ficha 16A do DACON retificador do mês de março de 2011.
Depois de intimado, o contribuinte asseverou que tais créditos seriam
oriundos de apuração extemporânea dos meses de julho de 2006 a março de
2011.

Afirma ainda que há entendimento pacífico sobre a forma de apuração de
créditos extemporâneos: devem ser registrados no mês em que ocorrerem, de
forma a evitar a mescla de créditos de um período em outro, nos termos do
art. 3o, §§1o e 4o da Lei 10833/2003.

O interessado deveria ter apresentado DACON retificador para todos os
períodos em que apurou créditos, se fosse o caso, a fim de trazer ao presente
os efeitos dessas retificações.

A retificação do DACON efetuada pelo interessado não possui amparo legal
e deve ser desconsiderada. Portanto, os débitos informados pelo contribuinte
são efetivamente devidos.
Assim, a fiscalização decide pela não homologação da Dcomp
15122.45103.201011.1.3.04-0542
e
suas
vinculadas,
as
Dcomp
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

42465.75216.311011.1.3.04-7449 e 08049.39996.111111.1.3.04-5393, bem como a
cobrança dos débitos relacionados nessas declarações.
II - Da manifestação de inconformidade
Cientificado do despacho decisório em 08/07/2013, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade em 07/08/2013, alegando, em síntese, que:

Em março de 2011, a empresa estimou recolhimento de R$ 1.269.029,16 a título de
Cofins, conforme declarado em DCTF, e efetuou o recolhimento da importância
através de Darf.

Posteriormente, ainda no ano calendário de 20111, o contribuinte constatou que
possuía créditos tributários superiores aos informados no DACON original de março
de 2011.

Tais créditos, apurados extemporaneamente, seriam decorrentes da aquisição de
insumos para a produção e desenvolvimento dos produtos comercializados pela
empresa no período de julho de 2006 a março de 2011.

Afirma ainda que, mesmo não apurando o crédito no respectivo mês de competência,
o contribuinte poderá apurá-lo nos meses subsequentes, dentro do prazo prescricional
de cinco anos.

Aduz o contribuinte que a “utilização a destempo do crédito caracteriza crédito
extemporâneo. Em outras palavras, a apuração extemporânea se consubstancia no
aproveitamento de crédito fora do prazo estabelecido na legislação de regência, ou
seja, corresponde a fato gerador de crédito que foi escriturado em período posterior
ao de referência do crédito.”

O aproveitamento de crédito extemporâneo estaria respaldado pelo §4o do art. 3o da
Lei 10637/02 e Lei 10833/03, de modo que, mesmo não sendo aproveitado no mês de
apuração, poderá sê-lo em meses subsequentes, até o limite do prazo prescricional de
cinco anos.

Por fim, considerando que o contribuinte apurou créditos extemporâneos de Cofins
não cumulativa e os registrou em DACON retificador; que tais créditos não teriam
sido atingidos pela prescrição; e que recolheu contribuição indevida para o período
mediante Darf, solicita que seu direito creditório seja reconhecido e que o lançamento
realizado seja desconstituído.

Solicita, por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância pela via eletrônica
em 07/11/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 306), apresentando o
Recurso Voluntário em 05/12/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 308),
pelo qual pediu a reforma do Acórdão no 02-78.001 e a improcedência do Despacho Decisório no
148/2013, com a desconstituição do lançamento.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, após recolher o valor de R$ 1.255.660,30 (um milhão
duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais e trinta centavos) a título de
COFINS, a Contribuinte apurou extemporaneamente a existência de créditos em valores
superiores àqueles informados no DACON, decorrentes da aquisição de insumos para a produção e
desenvolvimento das mercadorias comercializadas durante o lapso temporal compreendido entre
julho de 2006 e março de 2011, motivo pelo qual procedeu à retificação e compensação com
débitos da mesma Contribuição referente ao período de apuração de março de 2011, incluindo tais
valores a título de “outros créditos a descontar” na linha 21 da ficha 16A do DACON retificador.
A DRF de origem não homologou a Dcomp 15122.45103.201011.1.3.04-0542 e suas
vinculadas, as Dcomp 42465.75216.311011.1.3.04-7449 e 08049.39996.111111.1.3.04-5393,
procedendo à cobrança dos respectivos débitos relacionados, o que fez por entender que a retificação
do DACON não possui amparo legal, tendo em vista que os créditos extemporâneos devem ser
registrados no mês em que ocorrerem, de forma a evitar a mescla de créditos de um período em
outro, nos termos do art. 3o, §§1o e 4o da Lei 10833/2003. Com isso, concluiu que a Contribuinte
deveria ter apresentado DACON retificador para todos os períodos em que apurou créditos, se fosse
o caso, a fim de trazer ao presente os efeitos dessas retificações.
A DRJ manteve o posicionamento do Despacho Decisório, acrescentando que “é
cabível pleitear o ressarcimento ou proceder à compensação dos referidos créditos, mas apenas se
eles forem vinculados a receitas de exportação ou a receitas de venda no mercado interno efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência.”
Igualmente apontou o ilustre Julgador de Primeira Instância que, na forma prevista
pelo artigo 11, §§ 1o e 4o da IN SRF no 590/20051 c/c artigo 14, §§ 1o e 6o da IN SRF no 940/20102 e

1 Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão formalizados por meio de Dacon
retificador, mediante a apresentação de novo demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas
estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente apresentado, substituindo-o
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados em DCTF,
deverá apresentar, também, DCTF retificadora.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

artigo 10, §§ 1o e 5o da IN SRF no 1015/20103, a apuração extemporânea de créditos só será admitida
mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e os
DACON.
De fato, a demonstração de que o crédito deve estar constituído e não utilizado em
períodos anteriores é condição sine qua non para aproveitamento de créditos extemporâneos.
Todavia, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, bem como
demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, não há expressa exigência de
prévia retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) para aproveitamento de créditos
extemporaneamente.
Argumentou a Recorrente que apurou os créditos extemporâneos dentro do prazo
prescricional de 05 (cinco) anos, sendo legítima a utilização de tais créditos como forma de
extinção da obrigação tributária relacionada a COFINS da competência de 03/2011,
independentemente da retificação das DCTF’s e DACON’s dos períodos anteriores, motivo pelo
qual pediu o reconhecimento do direito creditório e desconstituído o lançamento realizado em
seu desfavor.
Entendo que assiste razão à defesa ao afirmar que o § 4o do artigo 3o da Lei no
10.833/034 resguarda o direito de o contribuinte aproveitar de forma extemporânea créditos
tributários, uma vez que estabelece de maneira clara que “o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Neste sentido já se posicionou este Tribunal Administrativo, a exemplo dos v.
Acórdãos nos 9303-004.562 e 9303-006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS

2 Art. 14 . A alteração das informações prestadas em Dacon Mensal ou Semestral será efetuada mediante
apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O demonstrativo retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente apresentado, substituindo-
o integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
§ 6o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados em DCTF,
deverá apresentar, também, DCTF retificadora.

3 Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de demonstrativo retificador, elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente apresentado, substituindo-o
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
DACON por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre.
As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de
o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à
declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
No r. voto condutor do acórdão em referência, foi destacado que no Ato
Declaratório Executivo ADE Cofins no 20, de 14/03/2012, que revogou o ADE no 34, de 2010,
foi mantida a previsão para os lançamentos de créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
Igualmente destaco o v. Acórdão no 9303-004.550, proferido com a seguinte
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
DACON por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006, 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
DACON por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. (Acórdão no 9303-004.550 – PAF: 19515.720869/2012-44)
No Acórdão da 3a Turma da CSRF, a Ilustre Conselheira Relatora Vanessa Marini
Cecconello fundamentou seu voto condutor com a seguinte conclusão:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

O advento da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, não alterou a sistemática
determinada pelo §4o, art. 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03, pois limitou-se a
dispor que os pedidos de ressarcimentos poderiam ser apurados apenas no encerramento
do trimestre, o que não significa que os saldos acumulados anteriormente não poderiam
ser incluídos na pretensão de ressarcimento.
Portanto, o ato normativo teve por escopo apenas estabelecer o período mínimo de um
trimestre para o contribuinte solicitar o ressarcimento dos créditos acumulados, sem
prejudicar os créditos apurados anteriormente a um determinado trimestre.
Destaco, ainda, o v. Acórdão no 9303-008.635:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do DACON por parte do contribuinte. (Acórdão no 9303-008.635 – PAF:
10932.720088/2012-64)
No julgamento em referência, a Ilustre Conselheira Érika Camargo Autran assim
concluiu em seu voto vencedor:
(...) não há necessidade de a contribuinte retificar o DACON antes, para somente após
aproveitar os créditos em período seguinte. No curso de uma fiscalização ou diligência,
constatado incongruência nos dados do DACON (ou de outra declaração entregue pelos
contribuintes, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo devido devem ser refeitos de
modo a resultar em lançamento de ofício ou em proveito do sujeito passivo. Na hipótese
de incongruência favorável ao contribuinte nada impede que a administração tributária
adote as providências cabíveis, dispensando-se exigências que podem ser supridas por
ato da própria administração. É o que se dá no caso sob análise, já que o processamento
do DACON pode ser refeito pela RFB. Para tanto basta instituir controles nos sistemas
eletrônicos, a registrar a alteração feita.
Não me parece razoável que, após a contribuinte explicar a apuração do crédito em
período seguinte e requerer o aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo
decadencial, sem que haja dúvida sobre o direito alegado este lhe seja negado sob a
justificativa de não ter sido retificada previamente uma obrigação acessória.
O fato de o DACON não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver dúvida
quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de Superintendência
da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF, em hipótese que se afigura
semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução de Consulta da Disit da 3a RF no
35, de 30/08/2005, com o seguinte teor, verbis:
ASSUNTO: Obrigações Acessórias
EMENTA:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. A compensação de créditos
tributários declarados como saldos a pagar na DCTF com créditos apurados
em eventos supervenientes ao período de apuração daqueles créditos tributários
obriga o sujeito passivo à entrega de Declaração de Compensação, sendo
desnecessária a entrega de DCTF retificadora que tenha por fim informar a
compensação efetuada. DCTF é confissão relativa e que a RFB não pode tê-la
como definitiva, omitindo-se de realizar a diligências necessárias à apuração
na contabilidade e escrita fiscal.
Pelos fundamentos acima, e levando em conta o § 4o do art. 3o, tanto da Lei no
10.637/2002 (PIS) quanto da Lei no 10.833/2003 (Cofins), segundo o qual o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes, dou provimento parcial para admitir os créditos relativos às
aquisições das notas fiscais de fornecedores anexadas à Manifestação de
Inconformidade e aproveitadas no mês seguinte ao de emissão."
A matéria, também, já foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior onde foi
decidido pela possibilidade da utilização dos créditos extemporâneos sem necessidade
prévia retificação do DACON por parte do contribuinte. O voto vencedor do Acórdão
da lavra do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro detalha a posição adotada pela
maioria, e peço vênia para incluir e fazer dele as minhas razões de decidir quanto a esta
matéria.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A MAIOR.
RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um creditamento
extemporâneo em determinado período de apuração, mas recolhe um valor de IPI, para
esse período de apuração, apurado sem computar o crédito extemporâneo escriturado, a
consequência é a formação de indébito restituível no período.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO
EM
DCTF
NÃO
RETIFICADA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
APÓS
O
INDEFERIMENTO PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser não-
homologada.
Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de inconformidade,
poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo para produzir prova hábil a
demonstrar o desacerto das informações prestadas na DCTF.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO MENSAL.
MESMOS
FATOS
CONTROVERTIDOS.
PROVA
EMPRESTADA.
ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP ressarcitória de
saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em PER/DCOMP restitutória de
indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre, uma vez que os fatos controvertidos
subjacentes (idoneidade dos créditos extemporâneos lançados) são rigorosamente os
mesmos. (Acórdão no 9303-008.471 – PAF 10830.917549/2009-62)

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para o
reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o embarque
para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve observar os
ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, com efeito de
recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros elementos, as premissas trazidas
pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos com estadia e translado de empregados,
passagens aéreas e hospedagens, cessão de mão de obra de motorista de passageiros,
locação de veículos, sem conexão direta com a atividade da empresa não se adequam ao
conceito consagrado pela jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito
ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado
mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que imponha limites
temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.(Acórdão
no 3401-005.961 - PAF: 12585.720316/2011-38)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011, 01/08/2011 a
31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos conceitos de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem, próprios da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI, tal como detalhado no PN CST 65/79, tampouco
extenso como os conceitos de custo de produção e despesas operacionais da legislação
do IRPJ, arts. 290 e 299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e
serviços, inerentes e necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados
diretamente na área de produção, desde que sofram a incidência das contribuições não
cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de apuração
a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não fungível, nos contratos de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do Código Civil (Lei no 10.406/2002), não
englobando as despesas condominiais e demais taxas sob responsabilidade dos
locatários, bem assim, as contraprestações financeiras, a cargo dos parceiros públicos,
nos contratos administrativos de concessão das parcerias público-privadas.
BENEFÍCIO
FISCAL
ESTADUAL.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
INCIDÊNCIA. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo Estado do
Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para investimento, inaplicável
as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009, então vigente, enquadrando-se o
benefício fiscal em comento no conceito amplo de receita veiculado no art. 1o das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, submetendo-se à incidência das contribuições de que tratam.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão no 3401-004.022 – PAF:
10580.731409/2013-74) (sem destaque nos texto original)
Observo que a CSRF atualmente alterou o posicionamento e vem concluindo, por
maioria de votos, pela exigência da retificação do DACON no trimestre em que o crédito
extemporâneo for aproveitado. Neste sentido, cito os Acórdãos nos 9303-010.080 e 9303-
009.739.
Todavia, com a devida vênia ao recente direcionamento, esta Relatora filia-se ao
entendimento esposado pelos respectivos votos vencidos que mantém a conclusão anterior, ou
seja, sobre a desnecessidade de retificação do DACON, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, conforme votos acima reproduzidos, os quais adoto como fundamentação.
Observo que a legitimidade do créditos não foi questionada pela Fiscalização,
sendo a glosa referente apenas à apropriação extemporânea. Com isso, a controvérsia a ser
analisada versa sobre a possibilidade de aproveitamento na forma realizada pela Contribuinte.
E, em razão dos fundamentos acima, entendo que deve ser acatada a utilização
extemporânea sem a obrigatoriedade de retificação prévia das respectivas declarações.
Ademais, ressalto a necessária atenção à busca pela verdade material, aplicada
constantemente por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido neste
Colegiado em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-
002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
Diante de tais fundamentos, assiste razão à defesa, motivo pelo qual devem ser
afastadas as conclusões da Unidade de Origem e decisão recorrida, para o fim de que seja
permitida a compensação sobre os créditos extemporâneos pleiteados neste litígio, desde que
comprovada pela Contribuinte a não utilização em períodos anteriores, o que poderá ser apurado
por ocasião da liquidação desta decisão.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa sobre os créditos extemporâneos aproveitados pela Recorrente, devendo a Unidade de
Origem proceder à apuração do valor do direito creditório por ocasião da liquidação da decisão.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator designado

Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto da ilustre Conselheira
Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
qualidade, quanto a reverter a glosa dos créditos dos créditos extemporâneos. Então, fui
designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
No que concerne aos créditos extemporâneos, a legislação das contribuições nos
§§4° dos arts. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003 previu a possibilidade do
contribuinte descontar nos meses subsequentes eventuais créditos oriundos de meses anteriores,
nos seguintes termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(negrito nosso)
As turmas do CARF têm entendido que, além da forma indicada pela Receita
Federal, no sentido da correção de erros na apuração da contribuição, por meio da realização de
retificação do DACON, com a conseqüente apuração de contribuição paga a maior, se houver, ou
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o trimestre seguinte, existe outra
possibilidade aceita, sem a necessidade de retificação desses demonstrativos, desde que a
empresa comprove, por meio de documentação hábil, a existência do crédito e o não
aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou serviço e o mês de
aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não ocorrência do duplo
aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, dos quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros Alexandre Kern e
Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de retificação das declarações e
demonstrativos desde que demonstrada pela interessada a ausência de utilização do crédito
extemporâneo em outros períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de janeiro de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Aproveitamento de Créditos Extemporâneos
(...)
A matéria no entanto já tem entendimento em sentido contrário, plasmado, por
exemplo, no Acórdão n° 3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons. Rosaldo
Trevisan, unânime), em que quedou assente a necessidade de que reste documentado o
aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a
irregularidades decorrentes. Admite-se a possibilidade de relevar formalidade de
retificação das declarações desde que demonstrada conclusiva e irrefutavelmente, a
ausência de utilização do crédito extemporaneamente registrado. De se reconhecer, no
entanto, que a retificação das declarações é extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem
fazer prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a glosa.
(...)
Processo no 10380.733020/201158
Acórdão n° 3403002.717
4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2014
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere
o fisco, é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o
aproveitamento indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o
fisco, trazem uma série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o
aproveitamento e torna-lo inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de
utilização anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os
documentos entregues à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra
instaurar apresentar elementos concretos que ao menos instaurem dúvida no julgador,
demandando diligência ou perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do recurso
voluntário considera-se não formulada pela ausência dos requisitos do art. 16, IV do
Decreto no 70.235/1972, na forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a
irregularidades decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de retificação das
declarações, não restou no presente processo demonstrada conclusivamente, como
exposto, ausência de utilização anterior dos referidos créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em
uma solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de que
forma o fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de
Verificação Fiscal):
O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são
alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e COFINS. Isto
porque este procedimento implica também o recálculo de todos os tributos devidos em
cada período de apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de PIS e
de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em cada período de apuração, de
custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o entendimento
acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14 SRRF/6aRF/DISIT, de
17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a
Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente) a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na
ausência das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros meios,
o que não se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer, contudo, que
extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.291 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720812/2013-14

No caso concreto, percebe-se que a Recorrente não promoveu a retificação da
DACON, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não aproveitou os
referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à utilização, conforme se pode conferir
nos autos.
Dessa forma, entendo que não consta nos autos prova hábil para se assegurar que
o crédito extemporâneo pleiteado não tenha sido utilizado em duplicidade.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente.
Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida quanto aos créditos
extemporâneos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo, Redator Designado

Fl. 387
DF CARF MF
Original